Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DE VALOR. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento é inadequado ao aprofundamento no acervo probatório, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa, a fim de verificar a real situação financeira dos genitores e as reais necessidades das alimentandas, o que será possível na fase instrutória da ação principal.
2. A não demonstração de impossibilidade de arcar com o percentual fixado a título de pensão alimentícia em sede de agravo de instrumento impõe a manutenção da decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.